Tribunal: TJDFT
Processo: 0711555-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711555-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R8 RENT AND MOBILITY AGENCIA DE VIAGENS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por R8 RENT AND MOBILITY AGENCIA DE VIAGENS LTDA, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial (processo no 0732592-18.2022.8.07.0001), em que contende com BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, em que formulou pedido de desconstituição da penhora de 30% sobre o faturamento da empresa agravante, nos seguintes termos (ID 187862694): “I - Da executada R8 Rent and Mobility Agência de Viagens Ltda. 1. Ao ID 186268643, a executada apresentou impugnação à penhora sobre o percentual de 30% do faturamento bruto mensal, deferida ao ID 167867284, requerendo sua desconstituição. Alega que "a penhora realizada inviabilizará as atividades da empresa, o que pode ser constatado no caso dos autos, vez que, não havendo bens passíveis de penhora, é clara a situação financeira desfavorável da empresa." Além disso, subsidiariamente requereu a redução do percentual estabelecido, "haja vista a clara situação calamitosa vivenciada no âmbito econômico de nosso país, podendo ocasionar em inviabilidade da atividade empresarial da ré, e ensejar em demissão em massa de seus colaboradores." Ao ID 187578734, a parte autora, a seu turno, defendeu, em síntese, que a ré não logrou êxito em comprovar a inviabilização da atividade empresarial decorrente da penhora de parte de seu faturamento, e pugnou pela manutenção da penhora. É o breve relatório. De fato, as alegações apresentadas pela executada não se lastreiam em quaisquer documentos ou fatos concretos, tratando-se de meras hipóteses genéricas, inidôneas a configurar potencial inviabilização de suas atividades decorrente da penhora do percentual sobre o seu faturamento. Assim, rejeito a defesa da parte ré e determino se prossiga nos termos da decisão que deferiu a constrição. 2. Ao CJU para cumprir o item I - 3 do ID 186443350 (contactar administrador judicial para proposta de honorários). 2.1. Aguarde-se o decurso do prazo da executada para regularizar sua representação processual (item I – 2 do ID 186443350). Caso reste infrutífera a constrição, os autos deverão retornar à suspensão determinada na decisão de ID 144437628. II - Do executado Junio César Moura da Silva Ao CJU para cumprir o determinado ao item II do ID 186443350 (pesquisa de endereços para citação).”. Em seu agravo de instrumento, o agravante pede que seja concedida de imediato a antecipação de tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão que deferiu a penhora sobre o faturamento mensal da empresa, desconstituindo assim, por conseguinte, a penhora em debate, até ulterior julgamento. No mérito, pede provimento ao recurso, reformando integralmente a decisão agravada, para que seja da penhora indeferida a penhora, diante da violação da ordem de penhora estabelecida no artigo 835 do CPC. Caso este Tribunal não entenda pela revogação da penhora, requer a diminuição do percentual arbitrado e que tal valor seja estabelecido em quantia não superior a 5% (cinco por cento) do faturamento da empresa, de modo a preservar pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que o juízo de origem determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento mensal da empresa, conforme se depreende do ID 167867284. Afirma que foi embargada a determinação de penhora pela esta agravante, sob o fundamento de que deveria ser respeitada a ordem de penhora, conforme explicita o artigo 835 do CPC, bem como foi ressaltada a exorbitância do percentual arbitrado e a consequente inviabilidade da atividade empresarial que tal constrição causará. Argumentou que o agravado, por meio do ID 187578734, pugnou pela manutenção da penhora, contrapondo-se aos pedidos do agravante de forma genérica, sem apresentação de qualquer comprovação de suas alegações. Sustenta que a penhora de percentual de faturamento da empresa, o entendimento deste Tribunal é de que tal medida é excepcional e, ainda, que deve obedecer a adoção de três requisitos: a inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou de difícil alienação; a nomeação de administrador-depositário (§2o art. 866 do CPC) e a fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Afirma que a decisão agravada viola a ordem de penhora estabelecida no Código de Processo Civil, bem como constitui clara exorbitância no percentual arbitrado, visto que a constrição do montante de 30% tem o condão de inviabilizar a atividade empresarial de qualquer empresa. No caso concreto, se mantida a referida decisão, a agravante sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que terá que arcar com os custos de uma execução a ser satisfeita com créditos de natureza alimentar de seus funcionários. Sustenta que, em que pese a ordem seja preferencial, a penhora em dinheiro é prioritária, podendo alterar a ordem apenas quando previstas circunstâncias especiais no caso concreto, inteligência do §1 do artigo 835 do CPC, o que, nitidamente, não é o caso dos autos, eis que não houve nos autos o esgotamento das medidas tradicionais de buscas patrimoniais, como por exemplo a busca de imóveis de propriedade da ora agravante. Dessa forma, a decisão quando determinou a penhora sobre faturamentos da empresa, sem nenhuma justificativa circunstancial, violou a normativa do artigo 835 do Código de Processo Civil, não observando ainda o princípio da menor onerosidade do devedor. Assevera que, se mantida a penhora de faturamento conforme deferida, estar-se-á inviabilizando o funcionamento e a própria subsistência da empresa, impactando diretamente o pagamento de seus funcionários, e, justamente por isso, não merece prosperar a referida medida constritiva. Afirma que se deve observar que no processo originário não foram esgotados todos os meios de buscas patrimoniais, de modo que tal ausência obsta – ou deveria obstar, adoção de medidas constritivas excepcionais conforme deferida pelo juízo de origem. Argumenta que é imperiosa a reforma da decisão em comento, para que torne sem efeito a medida constritiva deferida, procedendo com outros meios constritivos menos gravosos à agravante, devendo e cabendo ao credor a busca patrimonial para satisfação de seus créditos, desde que proceda com a necessária observância da ordem preferencial de penhora estipulada no artigo 835 do CPC, bem como privilegiando o princípio da menor onerosidade do devedor, tendo em vista que a satisfação da execução originária pode se dar por outros meios menos gravosos ao agravante e aos funcionários que dependem diretamente da atividade empresarial desenvolvida pela empresa É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e está acompanhado de preparo (ID 57162474 e 57162476), sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravado em desfavor do agravante, em que se pleiteia a satisfação de crédito no valor de R$133.840,02 (ID 135190911). A norma prevista no art. 835, inc. X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. No entanto, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional que deve ocorrer apenas quando o devedor não possuir outros bens, se os tiver, que sejam de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor. Ademais, é necessária a indicação de administrador e plano de pagamento e o percentual sobre o faturamento não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito desse tema, observe-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO LÍQUIDO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de penhora sobre o faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. 2. Dessa forma, caberá ao magistrado, verificando a ausência de outros bens penhoráveis, bem como a presença dos requisitos acima discriminados, determinar a medida. 3. O Tribunal de origem concluiu que não estão presentes os requisitos para a decretação da providência,porquanto "a executada ofereceu outros bens, no curso da execução, os quais não foram recusados pela exequente". 4. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1815514/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/09/2019) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR AEXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16/10/2015) Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PENHORA DE LUCROS DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS. CITAÇÃO JÁ REALIZADA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a penhora sobre percentual da empresa executada, no caso de ausência de outros bens ou, se os tiver, sejam de difícil alienação ou insuficientes para quitação do débito. Art. 866 do CPC. 1.1. Esgotadas as tentativas de localização de bens em nome da empresa executada, inclusive via BACENJUD, e que o veículo localizado contem restrição, inviabilizando nova constrição, deve ser deferida a penhora de parte do faturamento da empresa. 2. A lei processual civil também permite a penhora dos lucros dos sócios executados, por não se confundir com salário ou vencimento, caso seja verificada a insuficiência de outros bens do devedor, nos termos do artigo 1.026 do Codex. 3. Apesar da possibilidade de reiteração de consultas aos sistemas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora após decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, tal renovação se monstra desnecessária para localização de endereços, porquanto já realizada a citação dos executados, ainda que por edital. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada”. (07177527420208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 17/11/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. ARTIGO 835, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DA COVID-19. INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. PROMOÇÃO DA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Consoante dispõe o artigo 835, X, do Código de Processo Civil, é admitida a penhora de percentual do faturamento de empresa devedora. Contudo, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que essa modalidade de penhora, por ser hipótese excepcional, somente pode ocorrer quando: (i) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; (ii) haja indicação de administrador e plano de pagamento e (iii) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 2. Diante de situação ocasionada pela pandemia da COVID-19 e, tratando-se a devedora de instituição hospitalar em que o convênio da Unimed-Goiânia representa importante receita em seu faturamento, mostra-se razoável a redução do patamar penhorado. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07279299720208070000, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 26/10/2020). No caso dos autos, até o momento foram realizadas pesquisas junto aos sistemas SISBAJUD (ID 141485258) e RENAJUD (ID 141485259). Assim, diante da não localização de bens, se mostra possível a penhora sobre o faturamento da empresa. Ademais, note-se que a penhora sobre o faturamento deve ser sobre percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. No caso dos autos, a penhora de 30% sobre o faturamento da empresa se mostra excessivo, devendo o percentual ser minorado para 10% sobre o faturamento. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo ativo, apenas para minorar o percentual da penhora de 30% para 10% sobre o faturamento da empresa, até a satisfação do débito, e ainda até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator